Tribunal: TJMT
Processo: 1005873-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005873-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO - CPF: 138.247.081-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5007-55 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO A MAIOR DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULAS RURAIS - PLANOS INFLACIONÁRIOS –

SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1.290 DO STJ – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – NÃO AMOLDAMENTO À HIPÓTESE PARADIGMA – RECURSO PROVIDO.

1. Se a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma afetada pelo Tema 1.290 do STF, vez que a sentença de conhecimento liquidanda transitou em julgado – e também não versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva que, no STJ, foi julgado através do REsp. 1.319.232/DF, mas sim de cumprimento definitivo de sentença individual, descabe falar-se em sobrestamento na forma do §5o do art.1.035 do CPC/15.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO

contra a decisão singular proferida na fase de liquidação da sentença proferida na
Ação Revisional de cláusulas contratuais c/c Repetição de Indébito
n. 0009734-32.2013.8.11.0003
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290 do STF), nos termos art. 1.035, § 5o, do CPC/15.

Narra o recorrente que ajuizou a ação originária com o intuito de restituir os valores pagos a maior

no cumprimento da CRPH n. 89/00, a qual foi julgada procedente para (a) afastar a cobrança de comissão de permanência, permitindo, em caso de inadimplência, apenas a cobrança de juros remuneratórios de 12% ao ano, os juros de inadimplência de 1% ao ano e a multa moratória de 10%, e (b) condenar o banco requerido a restituir a diferença decorrente da correção a maior do saldo devedor em função Plano Collor de março/1990, em valores corrigidos pelo INPC desde o evento danoso com juros de mora de 1% desde a citação.

Relata que o banco demandado interpôs o recurso de apelação, o qual foi monocraticamente desprovido, com a majoração a sucumbência em relação ao apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, tendo a sentença transitado em julgado em 12/08/2021.

Anota que ajuizado o pedido de liquidação de sentença, o autor agravante se surpreendeu pela decisão ora agravada, que determinou a suspensão processual do feito com base em decisão do E. STF em Incidente de Demandas Repetitivas –
Tema 1290.

Inconformado, explica que em meados dos anos 1994, o Ministério Público propôs
Ação Civil Pública
n. 8465-28.1994.4.01.3400 contra o
Banco do Brasil
e outros, que tramitou perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF, a qual, posteriormente, deu origem ao Recurso Especial 1.319.232/DF, que culminou com a condenação do banco à restituição dos valores cobrados à maior, referentes ao diferencial do Plano Collor de março de1990, ocasião em que se reconheceu abrangência nacional da sentença coletiva, beneficiando os agricultores de todo o país.

Explana que o mencionado acórdão do recurso especial ainda não transitou em julgado, tendo o banco agravado interposto Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF, escolhido para ser representativo de controvérsia com repercussão, dando origem ao Tema 1.290, cuja decisão de afetação suspendeu todas as liquidações e execuções fundadas na sentença coletiva proferida na aludida Ação Civil Pública.

Assevera que, no entanto, o procedimento originário não se trata de liquidação da sentença coletiva proferida na citada Ação Civil Pública, mas sim na sentença proferida na ação individual promovida pelo agravante, já transitada em julgado.

Aduz que a questão submetida ao julgamento no Tema 1.290, do qual emana a ordem de suspensão, refere-se exclusivamente às demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações e cumprimentos provisórios relacionados à sentença da referida Ação Civil Pública, o que não é o caso dos autos de origem.

Com tais argumentos, pugnou pela
“concessão do PEDIDO DE LIMINAR nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que lhe seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO, determinando o sobrestamento do feito até análise das razões deste recurso de agravo”
, postulando, no mérito, pela revogação da decisão agravada.

Em decisão de ID. n. 273131898, depois de receber o
pedido de
efeito suspensivo
como pedido de
antecipação da tutela recursal
, foi deferida
a liminar recursal
para determinar que o feito originário tenha o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões no ID. n. 277329875, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, é bem verdade que ao receber o Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF o Supremo Tribunal Federal afetou, como representativa de controvérsia constitucional repetitiva com
repercussão geral
a questão relativa ao
“Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”
(
Tema 1.290
).

E, na sequência, o d. relator do
leading case
naquela Corte, o E. Ministro Alexandre de Moraes, determinou, na forma do §5o do art. 1.035 do CPC/15,
“
a suspensão do processamento de
todas as demandas
pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional,
inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
nestes autos.”

Nesse particular os “
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
”
aludidos na ordem de sobrestamento referem-se ao
REsp. 1.319.232/DF
que, no âmbito das Cortes Superiores, julgou a
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1
(n. 0008465-28.1994.4.01.3400), conforme os seguintes precedentes: REsp 2.146.197/DF; EDcl no AREsp 2.417.596/GO; REsp 2.129.719/DF; REsp 2.082.286; etc.

Ocorre que, conforme se vê, a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma à medida em que, além de ação originária não mais se encontrar “pendente” – já que a sentença de conhecimento sob cumprimento na origem transitou em julgado 12/08/2021, consoante certidão de ID. n. 62978261 daqueles autos –, o procedimento em curso também não constitui cumprimento provisório de sentença coletiva, mas sim de cumprimento
definitivo
de sentença
individual
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (CORREÇÃO A MAIOR DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULAS RURAIS, POR OCASIÃO DO ADVENTO DE PLANOS INFLACIONÁRIOS) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO TEMA 1.290 DO STJ – DESACOLHIMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – NÃO AMOLDAMENTO À HIPÓTESE PARADIGMA –RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma aferrada pelo Tema 1.290 do STF, vez que a sentença de conhecimento liquidanda transitou em julgado – e também não versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva, que, no STJ, foi julgado através do REsp. 1.319.232/DF, mas sim de cumprimento definitivo de sentença individual, descabe falar-se em sobrestamento na forma do §5o do art.1.035 do CPC/15. 2. recurso desprovido.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1024838-70.2024.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 13/11/2024, publ. no DJE 20/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.

(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1021992-80.2024.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 02/10/2024, publ. no DJE 07/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.290 DO STF. NÃO CABIMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.
” (TJ/MT - N.U 1014649-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024) 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014997-51.2024.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 24/09/2024, publ. no DJE 26/09/2024)

Sendo assim, não havendo perfeita subsunção do caso concreto à hipótese estipulada no paradigma, descabe falar-se em suspensão do recurso.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso determinar que o feito originário tenha o seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025